Tribunal: TJDFT
Processo: 0725481-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725481-46.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA APELADO: EDITORA E LIVRARIA CONHECIMENTO LIBERTA LTDA, JULLYENE CRISTINE LINS ROCHA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de apelação cível interposta por ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA (autor) em face da sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de EDITORA E LIVRARIA CONHECIMENTO LIBERTA LTDA e JULLYENE CRISTINE LINS ROCHA (rés), julgou improcedentes os pedidos iniciais. Conforme certidão de ID 58586472, o processo encontra-se pautado para julgamento na 9a Sessão Ordinária Presencial, prevista para ocorre no dia 22/05/2024. O apelante anexou aos autos a petição de ID 59132517, informando que o Supremo Tribunal Federal formou maioria para rejeitar a RCL 62.922/DF, entendendo que a questão tem relevância para o julgamento da presente causa. Nada a prover quanto a referida petição, considerando que a RCL 62.922/DF sequer foi julgada, além disso o caso daqueles autos não tem o condão de interferir no julgamento do presente recurso de apelação, tratando-se de fato e partes distintas. Assim, em observância à tramitação regular do presente feito, aguarde-se o julgamento a ser realizado, conforme noticiado no ID 58586472. Brasília/DF, 16 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator